Tribunal: TJES
Processo: 5010679-38.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010679-38.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA ROSICLEIDE ALVES CORREIA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MILITAR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. APLICAÇÃO DA MP Nº 2.215-10/2001. LIMITE DE 70%. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos de ação de repactuação de dívidas com pedido de tutela de urgência ajuizada em face de instituições bancárias, indeferiu o pedido de limitação dos descontos em folha de pagamento ao percentual de 30% da renda líquida da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a limitação dos descontos em folha de pagamento de militar ao teto de 30% da remuneração líquida, considerando-se os empréstimos consignados contratados com instituições financeiras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme § 3º do mesmo dispositivo.

A Medida Provisória nº 2.215-10/2001, norma específica para militares, estabelece que os descontos autorizados e obrigatórios não podem reduzir a remuneração ou proventos líquidos a valor inferior a 30%, admitindo, portanto, que até 70% da remuneração possa ser comprometida.

A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a limitação de 30% não se aplica aos militares, sendo inaplicáveis as disposições da Lei nº 10.820/2003 e da Lei nº 14.509/2022.

O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.286, reafirmou que para descontos autorizados anteriores a 4/8/2022, aplica-se apenas a regra de preservação de 30% da remuneração líquida, conforme o art. 14, § 3º, da MP nº 2.215-10/2001.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo segue a mesma linha, admitindo margem consignável de até 70% da remuneração bruta dos militares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
MARIA ROSICLEIDE ALVES CORREIA
contra a decisão de id. 46753275 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A,

BANCO PAN S.A. e CHINA CONSTRUCTION BANK (MÚLTIPLO) S/A
, ora agravados, indeferiu a tutela provisória pleiteada.

Em suas razões, a agravante sustenta que:
(i)
os descontos incidentes sobre seus proventos líquidos, decorrentes de empréstimos consignados, ultrapassam o limite legal de 30% da renda líquida, comprometendo 59,46% de seus rendimentos mensais;
(ii)
o salário é protegido pela Constituição Federal, sendo impenhorável, salvo para pagamento de prestação alimentícia, o que não é o caso;
(iii)
a decisão recorrida não considerou a jurisprudência pacífica que veda descontos acima de 30% em empréstimos consignados, ressaltando que tal prática fere os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção salarial.

A agravante requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja determinada a limitação dos descontos a 30% de sua renda líquida, no que tange aos empréstimos consignados, e a 5% para o cartão de crédito/RMC, em conformidade com o que estabelece a legislação e a jurisprudência pertinentes, porém, a decisão de id 9402939 indeferiu a tutela.

Pois bem.

Do exame que fiz dos autos, entendo pela manutenção da decisão objurgada, pelas razões que passo a expor.

A questão objeto deste recurso cinge-se em saber se o agravante, ao requerer a tutela provisória de urgência na ação judicial de origem, demonstrou, ou não, os pressupostos necessários ao seu deferimento.

Acerca das tutelas provisórias de urgência, o art. 300,
caput
e § 3º, do Código de Processo Civil, destaca a necessidade de demonstração, em sede de cognição sumária, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, obstando-se a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada se houver risco de irreversibilidade da decisão:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso, o Juízo
a quo
, ao apreciar o pedido de tutela provisória de urgência formulado na ação originária, concluiu pela existência do risco de irreversibilidade do provimento antecipado,
in litteris
:

“[...] Os pressupostos autorizadores da antecipação da tutela estão previstos no art. 300 do CPC, devendo haver, concomitantemente, a presença da probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito, realizado ou acautelado, por meio de uma verossimilhança fática e jurídica, e a existência de elementos indicativos do perigo na demora da prestação jurisdicional, consubstanciando plausível dano ou risco ao resultado útil do processo.

Todavia, dispõe o § 3º do artigo acima citado que a tutela de urgência de natureza antecipada não poderá ser concedida se houver houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso dos autos, pela natureza do pedido e pelos contornos que a lide apresenta, há risco de irreversibilidade do provimento antecipado, razão pela qual INDEFIRO o pedido de antecipação formulado pela parte autora.
[...]”
[grifos meus]

Com efeito, não vislumbro razões para alterar o entendimento já manifestado por ocasião da apreciação da tutela de urgência recursal.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que, no tocante aos
militares
, a MP nº 2.215-10/2001 estabelece uma regra específica que difere das normas aplicáveis aos servidores públicos civis ou trabalhadores regidos pela CLT.

Conforme expresso no art. 14, § 3º, da referida Medida Provisória, os militares não podem receber quantia inferior a 30% de sua remuneração ou proventos, mas não há limitação expressa para os descontos consignados a 30% (trinta por cento) da remuneração, a exemplo do disposto na Lei n. 10.820/2003, aplicável aos trabalhadores regidos pela CLT.

Daí porque a interpretação que se dá é que os descontos autorizados e obrigatórios podem atingir até 70% (setenta por cento) da remuneração ou dos proventosr, assegurando-se que o valor líquido restante não seja inferior a 30% (trinta por cento),
in verbis
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MILITAR. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 70% DA REMUNERAÇÃO OU DOS PROVENTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.215-10/2001. NORMA ESPECÍFICA. APLICAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

I. Trata-se, na origem, de Ação ajuizada por militar da Marinha contra a Caixa Econômica Federal, o Banco Bradesco S.A. e o Banco BMG, postulando a limitação de desconto, em seus estipêndios, ao percentual de 30% (trinta por cento) do vencimento líquido.

II. Mantendo a sentença de improcedência da ação, o Tribunal de origem consignou que “é inaplicável à presente demanda a Lei n° 1.046/1950, porquanto, quanto à particular situação jurídica dos militares, tal diploma legal foi derrogado (revogação parcial) pela MP 2.215-10/2001, que é norma especial na espécie. Também não alcançam os militares a Lei n° 10.820/2003, 'regedora que é de relação jurídica diversa, pertinente aos celetistas. Jurisprudência do STJ. A MP n° 2.215-10/2001, ao regrar os descontos autorizados e compulsórios, passíveis de incidirem sobre a remuneração ou o provento de militares, estatuiu, de forma expressa, um patamar remuneratório mínimo, correspondente a 30% (trinta por cento), abaixo do qual veda-se quaisquer descontos estipendiais, do que se infere que a totalidade de descontos obrigatórios e autorizados não pode superar o limite de 70% (setenta por cento) da remuneração ou do provento do militar”.

III. A Corte Especial do STJ, na Questão de Ordem nos EREsp 1.163.337/RS (Rel. Ministro SIDNEI BENETI, DJe de 12/08/2014), decidiu que “recursos referentes a limite percentual de desconto em pagamento de empréstimo consignado feito por servidor público, com débito em conta-corrente e desconto na folha de pagamento, são da competência da 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça (RISTJ, art. 9º, XI)”.

IV. No caso, defende-se, nas razões recursais, que o Tribunal de origem, “ao decidir que deve ser tão somente aplicada ao caso a Medida Provisória 2215-110/01, violou a interpretação consentânea da legislação existente sobre a matéria dos autos, deixando de considerar o que dispõem as Leis 10.820/03 e 1.046/50”, razão pela qual deveria ser determinada “a limitação dos descontos provenientes de mútuos bancários em até 30% dos rendimentos da Parte Recorrente”.

V. A tese recursal contraria a posição adotada pela Primeira Seção do STJ, que, sobre a matéria, tem firme entendimento no sentido de que “os descontos em folha dos militares estão regulados em norma jurídica específica, qual seja: a MP n. 2.215-10/2001. Por força do art. 14, § 3º, da MP n. 2.215-10/2001, os descontos em folha, juntamente com os descontos obrigatórios, podem alcançar o percentual de 70% das remunerações ou dos proventos brutos dos servidores militares”
(STJ, EAREsp 272.665/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/12/2017). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.959.715/RJ, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Federal convocado do TRF/5ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/12/2021; AgInt no AREsp 1.386.648/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/03/2019; REsp 1.682.985/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/10/2017; AgRg no REsp 1.530.406/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/03/2016. Confiram-se, ainda, as seguintes decisões: STJ, REsp 1.992.899/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe de 28/06/2022; REsp 1.958.486/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 01/06/2022; REsp 1.961.475/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe de 19/05/2022; REsp 1.939.312/RJ, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Federal convocado do TRF/5ª Região), DJe de 08/02/2022; REsp 1.835.255/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe de 14/12/2021; REsp 1.943.659/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe de 05/11/2021; REsp 1.942.695/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe de 22/10/2021; REsp 1.941.137/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 16/09/2021; REsp 1.888.170/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe de 17/08/2020. Incidência da Súmula 83/STJ.

VI. Recurso Especial não conhecido.

(REsp n. 1.707.517/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

No mesmo sentido é o entendimento sufragado no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça, conforme ilustra o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006066-77.2021.8.08.0000 AGRAVANTE: SABEMI SEGURADORA SA AGRAVADO: RICARDO VIANA LEAL RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – MILITAR – MARGEM CONSIGNÁVEL DE ATÉ 70% – MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.215-10/2001 – RECURSO PROVIDO.
1. Tratando de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento para militar, a Medida Provisória nº 2.215-10/2001 estabelece que o desconto em folha de pagamento pode corresponder até 70% (setenta por cento) de sua remuneração, aí incluídos os descontos obrigatórios e os descontos autorizados.
2. Se os descontos relativos aos empréstimos objeto da inicial não atingem aquele limite, não há se falar em abusividade. 3. Recurso provido. (AI nº 5006066-77.2021.8.08.0000, relatoria Des. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, j. em 04/04/2022)

Impende ressaltar que a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o
Tema Repetitivo n. 1286
, reafirmou, recentemente, a orientação de que os empréstimos consignados contratados por militares das Forças Armadas podem comprometer até 70% da remuneração ou proventos, conforme previsto na Medida Provisória 2.215-10/2001, sendo indevida a articulação com outros diplomas normativos, como a Lei n. 10.820/2003 e a Lei n. 14.509/2022.

Eis a ementa:

Ementa. Administrativo e civil. Tema 1.286. Recurso especial representativo de controvérsia. Militares da União. Consignação em folha de pagamento. Limite do desconto.

I. Caso em exame 1. Tema 1.286: recursos especiais (REsp ns. 2.145.185 e 2.145.550) afetados como representativos da controvérsia relativa ao limite para consignação em folha de pagamento de empréstimos para militares das Forças Armadas.

II. Questão em discussão 2. Definir se aos empréstimos consignados em folha de pagamento firmados por militares das Forças Armadas aplica-se o art. 14, § 3º, da Medida Provisória n. 2.215-10/2001, ou deve ser feita articulação com outros diplomas normativos, como a Lei n. 10.820/2003 e a Lei n. 14.509/2022.

III. Razões de decidir
3. O limite total de descontos em folha de pagamento dos militares das Forças Armadas é de 70% (setenta por cento) da remuneração ou proventos, na forma do art. 14, § 3º, da Medida Provisória n. 2.215-10/2001. Esse limite corresponde à soma dos descontos obrigatórios e autorizados.

4. Reafirmação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não se aplica a Lei n. 10.820/2003, específica para empregados e beneficiários do RGPS e da assistência social, nem o art. 45, § 2º, da Lei n. 8.112/1991, introduzido pela Medida Provisória 681/2015 (hoje revogado), específico para servidores públicos civis.

5. A partir de 4/8/2022, data da vigência da Medida Provisória n. 1.132/2022, convertida na Lei n. 14.509/2022, aplica-se aos militares das Forças Armadas um segundo limite para as consignações autorizadas em favor de terceiros, observadas as especificações do art. 2º da Lei n. 14.509/2022. Esse novo teto de descontos autorizados em favor de terceiros é aplicável visto que "leis ou regulamentos específicos não definirem" outro percentual (art. 3º, I, da Lei n. 14.509/2022). Em consequência, passa a existir duplo limite - 70% (setenta por cento) para a soma dos descontos obrigatórios e autorizados e 45% (quarenta e cinco por cento) para as consignações autorizadas em favor de terceiros, observadas as especificações do art. 2º da Lei n. 14.509/2022.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso especial provido, para julgar improcedente o pedido.

7. Tese de julgamento: Para os descontos autorizados antes de 4/8/2022, data da vigência da Medida Provisória n. 1.132/2022, convertida na Lei n. 14.509/2022, não se aplica limite específico para as consignações autorizadas em favor de terceiros, devendo ser observada apenas a regra de que o militar das Forças Armadas não pode receber quantia inferior a trinta por cento da sua remuneração ou proventos, após os descontos, na forma do art. 14, § 3º, da Medida Provisória n. 2.215-10/2001.

(REsp n. 2.145.185/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 12/3/2025, DJEN de 21/3/2025.)

Deste modo, considerando ser a agravante militar da Marinha do Brasil, não se lhe aplica a limitação de 30% (trinta por cento) para comprometimento da renda, razão pela qual não vislumbro, ao menos neste momento de exame perfunctório, o
fumus boni iuris
da pretensão recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)